Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo à ré e apelante - Associação Saúde em Movimento - ASM - para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiada no benefício, de preparar o apelo que formulara[1]. Sucede que, conquanto devidamente intimada, não atendera ao chamado para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[2]. Diante dessa situação, não pode a ré ser agraciada com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, e, em se tratando de pessoa jurídica, somente pode ser agraciada com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 31671709 [2] - ID 32248894 - Certidão